Tribunal: TJDFT
Processo: 0713459-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão em que foi negado provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de omissão no julgado relativo aos critérios de fixação do valor de compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da análise conjunta dos artigos 1.022, II e parágrafo único, II e 489, §1o, todos do Código de Processo Civil, depreende-se que a omissão apta a atrair desafio pela via dos embargos declaratórios é aquela relativa a questão sobre a qual deveria obrigatoriamente se manifestar o órgão julgador, incluindo os argumentos das partes que sejam pertinentes à lide e capazes de atuar na formação do entendimento dos magistrados acerca do seu deslinde.
4. Sendo suficiente a fundamentação do acórdão embargado à resolução dos pontos controvertidos, não há necessidade de manifestação detalhada do órgão julgador sobre cada uma das alegações e argumentos das partes.
5. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, não um meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assistem à parte os remédios processuais específicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de Julgamento: "Os embargos declaratórios se destinam à correção de vícios do julgado, não à reanálise do mérito, fim para o qual assistem às partes os remédios processuais específicos".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II e parágrafo único, II e 489, §1o; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1539801 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-11-2025 PUBLIC 18-11-2025; STF, ARE 1528528 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01-07-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-07-2025 PUBLIC 11-07-2025; STF, ADI 7416 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-12-2024 PUBLIC 04-12-2024; STF, RE 1397056 ED-AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-03-2023 PUBLIC 28-03-2023; TJDFT, Acórdão 1664720, 07183684620208070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 28/2/2023.